Tribunal: CARF
Processo: 12466.721793/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721793/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.773 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/03/2009 a 25/06/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS OU POR ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de
regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e
tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, bem como, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO DE UM SOLIDÁRIO. PEREMPÇÃO. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. A ausência do recurso, por parte de sujeitos passivos solidários
acarreta a perempção, prosseguindo, o litígio administrativo, no tocante aos
demais. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação
tempestiva apresentada por qualquer um deles, não versando exclusivamente
sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação a todos os autuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento aos recursos voluntários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721793/2013-39
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 08-30.250, proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR na
sessão de 26 de junho de 2014, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração para cobrança de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria em substituição a pena de perdimento,
conforme previsto no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, face a
constatação de interposição fraudulenta.
A Fiscalização aduaneira aduz que nos procedimentos realizados, a AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, ora AST, desembaraçou diversas mercadorias,
simulando operação por conta e risco próprio, no entanto, restou provado que a importação foi
por conta e ordem de terceiros, e a adquirente adiantou todos os valores para que fizesse frente
aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais despesas, além do envolvimento de outras
empresas.
Afirma que a empresa adquirente ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO, ora ROLPORT, comprou por sua conta e ordem, as mercadorias envolvidas,
diretamente da exportadora NTN SUDAMERICANA, sediada no PANAMÁ, através da NTN
DO BRASIL LTDA, ora NTN do BRASIL, que recebe 5% de comissão sobre todas as vendas.
Por bem descrever a lide, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, prolatada
pela 7a Turma da DRJ em Fortaleza (CE), a seguir transcrevo aquilo que considero relevante
para o entendimento dos fatos:
(...) o autuante afirma, em resumo, que:
- as datas de desembaraço, das notas fiscais de entrada e das notas fiscais de saída são
praticamente iguais, indícios claros de que as mercadorias, quando internadas, já
tinham endereço certo para entrega e que nunca foram compradas ou vendidas pela
AST, cuja atuação foi de prestação de serviços na internação, nacionalização e
encaminhamento das mercadorias à verdadeira compradora (real importadora), que
comprou os bens da NTN Sudamericana, adiantando todos os valores aplicados nestas
importações para que a AST pudesse fazer frente aos gastos com o desembaraço das
mercadorias;
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

- a comparação entre as datas de registro das DI, das notas fiscais de saída e dos
contratos de câmbio com as datas dos pagamentos (quadro de fl. 10) deixa evidente que
depósitos sempre aconteceram em datas próximas ao registro das DI e pagamentos ao
exterior;
- as antecipações feitas pela empresa Rolport, que aconteceram para cada processo,
foram normalmente em parcelas depositadas diretamente em conta corrente da AST, e
um pagamento através da quitação de duplicata. Para comprovar esses adiantamentos
foram verificados os documentos apresentados e os lançamentos contábeis da AST;
- em praticamente todos os casos foi possível vincular os documentos apresentados pela
Rolport à Nota Fiscal e extrato do Razão Contábil da AST com Contrapartida (período
compreendido entre 1/1/09 e 31/12/11 obtidos através do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED; para o ano de 2012 foi apresentado pela AST o Livro
Razão (período compreendido entre 1/1/12 e 30/7/12), onde constaram praticamente
todos os adiantamentos feitos;
- verificando os demais processos registrados e desembaraçados pela AST, envolvendo
outros exportadores e outros adquirentes, são identificados diversos indícios da prática
da interposição fraudulenta e uso de documentos material ou ideologicamente falsos, o
que demonstra que a empresa vem atuando de forma irregular no comércio
internacional de maneira continuada, adotando a mesma sistemática na forma aqui
descrita;
- a falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional fica
evidente pela sua necessidade dos adiantamentos dos adquirentes para cumprir com os
compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por conta e
risco próprio; pelo aumento do Capital, de R$ 100.000,00 para R$ 755.000,00, que
seguiu formalizado na 21a Alteração do Contrato Social, mas foi feito de forma gráfica
e simulada, sem afetar a situação financeira da empresa; e, pelas incongruências
contábeis observadas na evolução patrimonial anotada com base nas principais
rubricas, cujos valores apresentados foram os constantes das Declarações de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
- todas essas evidências demonstram que efetivamente a AST não tem condição
financeira para atuar no comércio internacional, precisa dos adiantamentos dos
adquirentes, não só nas suas operações por conta e ordem de terceiros, mas em todos
os procedimentos e assim passou a simular as operações que precisava registrar como
sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder continuar recebendo
os benefícios financeiros do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias
(FUNDAP);
(...)
- em resposta ao Termo de Intimação SEFIA no 2013-00185-001 a empresa Rolport
declarou que “ O objetivo da Rolport Rolamentos de utilizar os serviços da AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA junto com a NTN SUDAMERICANA, foi a
redução de custo no frete internacional” e que as mercadorias foram compradas da
NTN do Brasil;
- os esclarecimentos colhidos em diligência realizada na NTN do Brasil “demonstram
de forma muito clara, que os adquirentes das mercadorias colocam os pedidos de
compra diretamente para a NTN BRASIL, que providencia e encaminha os pedidos
para a NTN SUDAMERICANA. Esses procedimentos foram descritos em
correspondência aos seus representantes, e demonstra que as empresas adquirentes
foram levadas a agir dessa forma, para que pudessem adquirir as mercadorias que
comercializam (fls. 364 a 368)”;
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

- “Não houve qualquer negociação pelas empresas AST e NTN SUDAMERICANA, esta
última recebeu os pedidos feitos pela adquirente diretamente da NTN BRASIL, e no ato
da preparação dos documentos incluiu a importadora AST a mando dos reais
compradores, neste caso a NTN BRASIL e ROLPORT, a AST deu continuidade aos
procedimentos na forma de INTERPOSTA PESSOA, em favor de todos os envolvidos”;
- não se pode suscitar qualquer dúvida na solidariedade entre as empresas, a AST na
qualidade de importadora assumiu a responsabilidade pela declaração registrada no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), a Rolport, interessada nas
mercadorias que comercializa, colocou pedidos de compra na NTN do Brasil, esta por
sua vez tratou de todos os procedimentos junto a NTN Sudamericana, que deu
continuidade à produção das mercadorias e, utilizando os seus papéis, providenciou o
embarque emitindo todos os documentos necessários à internação em território
nacional, em nome da interposta pessoa AST, que aceitou essa situação e providenciou
o desembaraço das mercadorias para que o real interessado permanecesse oculto aos
olhos da fiscalização;
(...)
- Em seguida, entre outras constatações, o autuante destaca que “As mercadorias
envolvidas nos processos em comento, que tem itens muito específicos, necessitam de
boa estrutura comercial e de distribuição, para a comercialização, incoerente com a
atividade da empresa importadora, agindo por conta e risco próprio, pois em sua
estrutura não tem departamento de compra e/ou venda, e por esse motivo não tem
estrutura suficiente para atuar na forma simulada, esse indício de que a AST atua por
conta e ordem de terceiros foi comprovado com a identificação de quem comprou e
quem arcou com os custos das importações em análise”.
(...)
O fiscal conclui que por todos os fatos demonstrados fica configurada a infração
interposição fraudulenta de terceiros, que, por sua vez, está sempre acompanhada da
infração de apresentação de documento falso para a nacionalização das mercadorias,
“porque já ao apresentar nome diferente do real importador, está configurada a
falsidade ideológica” e que tanto uma infração como a outra, ainda que considerada
isoladamente, já motiva a pena de perdimento das mercadorias ou, no caso daquelas
remetidas a consumo, a multa equivalente ao valor aduaneiro, nos termos da legislação
vigente.
A empresa AST foi cientificada em 5/6/13 (fl. 1279) e, em 19/6/13, apresentou a
impugnação de fls. 1353/1360, onde alega, em síntese que:
- é evidente a sua capacidade financeira para solver suas importações, pois observa-se
que a empresa possuía um capital social de R$ 755.000,00 desde 25/10/06, conforme o
laudo de fls. 108/110 e a 21a Alteração Contratual, sendo certo que tais informações
eram de conhecimento da RFB desde 10/8/07, conforme documento de fls. 114/117;
- pelo histórico de importações apresentado no relatório fiscal, verifica-se que a
empresa anualmente possuía movimentação de importação baixa, em média inferior a
dois eventos por mês. Com este dado, constata-se que nenhuma dessas importações
mensais, realizadas no período determinado pela fiscalização, sequer chegou a
aproximar-se da capacidade financeira da empresa, especialmente dos valores
integralizados no capital social próprio;
- “não há nos documentos constantes dos autos, relativos ao período fiscalizado,
qualquer indício que desabone a capacidade financeira da empresa autuada, senão a
simples PRESUNÇÃO, admitida sponte propria [sic] pelo II. Fiscal responsável, de que
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

o imóvel utilizado para aumento do capital social não teria o valor declarado, e por
isso, em seu entender, seria imprestável”;
- milita, ainda, em favor da requerente e da efetiva capacidade econômica da empresa,
outro laudo pericial judicial produzido nos autos do processo no 024.990.157.497, que
tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Vitória, cujo valor atribuído ao citado imóvel
integralizado, em abril de 2009, seria de R$ 504.000,00;
- na afirmação da fiscalização de que "a empresa optou por atrasar os recolhimentos
para poder fazer frente a outras responsabilidades, indício de falta de condição
financeira” é flagrante o engendramento realizado pelo auditor para atingir sua
conclusão equivocada, pois, inicialmente descreve seu raciocínio utilizando o verbo
"optar", que traz intrínseco ao seu conceito a ideia do elemento volitivo da escolha. E
também por isso, há flagrante irregularidade na motivação do auto de infração, já que
a fiscalização palpita aleatoriamente sobre escolhas que motivaram a vida financeira
da empresa. Posteriormente, sem a força probante necessária, o auditor finaliza seu
raciocínio afirmando que a suposta opção de atraso no tributo (por ele ventilada), seria
indício de incapacidade financeira. Ou seja, nada de concreto afirma, nada prova, e,
portanto, nada de proveitoso conclui;
- no que se refere aos cálculos realizados entre os valores de importação, notas fiscais
de entrada e de saída de mercadorias, especialmente as planilhas colacionadas no
relatório, constata-se que os valores não se conjugam como afirmado pelo auditor. E
diante da falta de correlação ou semelhança entre os valores, o fiscal presume, mais
uma vez, que os valores somente se diferem em razão de existir uma suposta
“comissão" na diferença apurada;
- é evidente a utilização de presunções diversas objetivando construir uma ficção com o
intuito de configurar uma suposta incapacidade financeira que, por corolário lógico,
embasaria a tese de interposição fraudulenta. Isto porque, tratando-se a maioria das
importações realizadas na modalidade importação por conta e risco próprios, o pilar
primordial a sustentar a tese da interposição fraudulenta seria o da incapacidade
financeira da empresa. Decorre disto o grande esforço para criar e “costurar” uma
argumentação que vincularia os dados documentais e as presunções realizadas;
- contudo, as razões do auto de infração não subsistem, já que não há documentos ou
provas concretas que revelem a dita incapacidade financeira da recorrente. Ao revés
disso, evidente sua capacidade econômica desde antes do período fiscalizado, conforme
a alteração contratual e dados contábeis anexados. Logo, impossível sustentar a
acusação da incapacidade financeira da recorrente, o que culmina na impossibilidade
de atribuir a ela, a infração de interposição fraudulenta apontada pela fiscalização;
- quanto à acusação descrita no tópico "INFRAÇÃO II", não houve, em nenhuma
hipótese das movimentações da empresa, a falsificação de documentos, tampouco
adulteração. Não há nos autos sequer o apontamento de qual documento teria sido
falsificado ou adulterado. Assim, exsurge a violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, já que sem apontar especificadamente qual documentação foi alterada
ou falsificada, a impugnante fica impedida de promover sua defesa de forma ampla;
- todas as operações de importação realizadas seguiram o trâmite legal, passaram pelo
crivo da RFB, tiveram o recolhimento dos tributos e encargos de forma escorreita e
antecipada, e inexiste qualquer irregularidade tendente a configurar a tipificação de
falsificação ou adulteração apontada pela fiscalização;
- inexiste dolo nas operações da empresa que surgiu em 25/1/1991, é empresa sólida e
tem um histórico profissional escorreito ao longo de sua vida, não havendo razão,
portanto, “para ignorar toda conduta meritória, abonada pela seriedade evidente e
pela manutenção, por anos, no acirrado mercado de importação, para subitamente
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

tratá-la como empresa aventureira, ou mesmo inexistente (ilegal), conforme o rigor
imposto pela fiscalização (IN 228) no esforço de gerar sua criminalização”.
(...)
A empresa NTN do Brasil foi cientificada em 25/05/13 (fl. 1281) e apresentou, em
21/6/13, a sua impugnação de fls. 1284/1299, onde, em resumo, afirma que:
- tem por objeto social, dentre outras atividades, o exercício de representação
comercial, que consiste na mediação na realização de negócios mercantis para a NTN
CO, do Japão, e NTN Sudamericana, com sede no Panamá, realizando o agenciamento
de propostas e a realização de pedidos. Por esse serviço, que se restringe a receber os
pedidos de seus distribuidores no Brasil e encaminhá-los a uma das representadas, sem
qualquer intervenção sobre o processo de internalização dos equipamentos, é
remunerada com valor correspondente a 5% sobre os agenciamentos realizados;
- não adquire, direta ou indiretamente, qualquer um dos produtos de suas
representadas para venda do Brasil;
- é o distribuidor, a seu exclusivo critério e sem qualquer intervenção da NTN, seja ela
a nacional ou a internacional, quem fornece os dados para a finalização do pedido a
ser encaminhado a NTN internacional e discrimina a quem será vendido ou consignado
o produto, a quantidade de peças a serem embarcadas, forma de pagamento, dados do
agente na origem e no destino e o porto de destino. Assim, resta evidente e inequívoco
que o distribuidor é quem responde pela veracidade das informações, vez que partiram
dele, não cabendo a NTN do Brasil o dever de fiscalização e controle da operação do
distribuidor, eis que é relação jurídica à qual não está vinculada;
- após o encaminhamento do pedido, a sua atividade frente ao distribuidor se limita ao
suporte técnico dos produtos NTN Internacional, que abrange: a) realização de
palestras e cursos; b) acompanhamento de montagens de peças (em casos especiais); c)
elaboração de laudos técnicos; d) propor melhorias técnicas para a redução do custo
com a manutenção; e e) assistência técnica em geral;
- não é responsável pela internalização/nacionalização dos equipamentos adquiridos
pelo distribuidor, não se compromete ou dá qualquer suporte no processo de
internalização dos equipamentos e/ou nem mesmo indica a importadora que faça esse
tipo de serviço, ficando a exclusivo critério do distribuidor a forma de internalização
dos equipamentos;
- jamais indica ou indicou qualquer intermediador do processo de importação, assim
como nunca prestou qualquer orientação em relação a tal procedimento;
- não agiu com qualquer espécie de dolo ou de forma coordenada para fraudar
importações dos adquirentes das mercadorias de seus representados;
- o auto de infração não está fundado em provas materiais ou indícios que sustentem as
pesadas afirmações de que teria atuado em conluio, coordenação, fraude e abono de
procedimentos ilegais para facilitar os controles de venda, distribuição, cobrança e
demais assuntos administrativos;
- não foi apurada a realidade das suas atividades e da sua atuação, caindo, o auto de
infração, no campo de conclusões e afirmações meramente opinativas, sem qualquer
mínima preocupação com a verdade material, inclusive cometendo equívocos
conceituais sobre a atuação da NTN do Brasil e das empresas adquirentes dos produtos
representados;
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

- é precária a prova produzida para a conclusão da sujeição passiva da NTN do Brasil,
pois o que está no auto de infração e nos documentos colacionados não tem conteúdo
que permita, minimamente, a afirmação da existência do indigitado conluio para
fraude;
- a fiscalização permaneceu na sede da empresa por exíguas três horas num único dia,
ocasião em que foram solicitados alguns documentos. Por tão superficial análise, sem
qualquer conhecimento mais profundo da operação da NTN do Brasil e o universo de
sua atividade como representante comercial com outros tantos importadores em
território nacional, jamais poderia o fiscal ter chegado a tão absurdas conclusões como
as que constam dos termos do auto de infração, em flagrante desrespeito ao princípio
da verdade material que deve nortear o processo administrativo;
- diversamente do afirmado no auto de infração, não comercializa equipamentos NTN
ou tem qualquer espécie de representante no território nacional, pois as empresas que
adquirem os produtos das empresas estrangeiras, por seu intermédio, são
distribuidores daquelas;
- sua atividade configura a forma clássica da representação comercial prevista na Lei
Federal no 4.886/65 que regulamenta a atividade;
- legitimamente e economicamente ativa, atua no sentido de ampliação e promoção dos
produtos das empresas que representa, atividade que exerce estritamente no âmbito da
intermediação das respectivas vontades entre compradores no mercado nacional e
vendedores estrangeiros, limitando-se, contudo, aos atos de fechamento dos negócios,
sem qualquer ingerência nos aspectos da contratação de transporte e tratamento
aduaneiro das operações realizadas pelos compradores e prepostos por eles nomeados
para tais trâmites;
- não existe qualquer obrigação legal ou contratual do representante comercial
acompanhar ou participar dos trâmites aduaneiros adotados pelo comprador, assim
não há razão para invadir uma esfera de atuação e responsabilidade que era dos
compradores aqui no Brasil, diretamente ou por meio de prepostos nomeados para o
procedimento de importação;
- como demonstram os documentos anexos e que espelham a realidade da sua atuação,
há pedido expresso de confirmação dos moldes e termos em que seriam realizados os
embarques, ou seja, a NTN do Brasil solicitou às empresas adquirentes que
informassem os elementos da operação de importação que permitiam os trâmites de
embarque, mas, de forma alguma, impôs ou induziu qualquer espécie de operação
previamente engendrada;
- assim agiu por ser a interface entre as empresas exportadoras e as empresas
importadoras, tendo atendido às orientações dos adquirentes inclusive para
cumprimento das exigências do artigo 557 do Regulamento Aduaneiro que determina a
emissão de fatura comercial com identificação do exportador e do importador e, se for
o caso, do adquirente ou encomendante predeterminado, circunstância que, de modo
algum, significa fraude, simulação ou movimento coordenado, mas apenas e tão
somente o conhecimento prévio, por parte do representante comercial, das informações
necessárias para que o exportador adote as providências que lhe cabem para
expedição das mercadorias;
- e se as instruções do adquirente foram no sentido de gerar a fatura comercial em
nome da AST não caberia à NTN do Brasil, na qualidade de representante comercial da
empresa exportadora, questionar ou analisar a legalidade da operação entabulada
entre a empresa adquirente e seu preposto para os trâmites aduaneiros e internalização
da carga;
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

- uma vez concluído o negócio de compra e venda entre exportadores e importadores,
não é da esfera de sua competência e nem sua responsabilidade analisar a legalidade
ou viabilidade da operação de importação, pois sua atuação está adstrita ao
fechamento de acordo de vontades entre compradores nacionais e as empresas
estrangeiras, apenas como representante comercial, e não como agente de comércio
internacional;
- jamais houve qualquer ato de sua parte no sentido de fraudar uma operação de
importação, seja por meio de interposição de terceiros, seja por declarações ou
documentos falsos, de tal sorte que é impossível lhe atribuir participação na ocorrência
das duas infrações lançadas no auto ora impugnado;
- como mera representante comercial, não é empresa vinculada ao procedimento de
importação, cabendo ao importador todas as providências relativas ao despacho
aduaneiro, nos termos do art. 542 do Decreto no 6.759/09 e da IN SRF no 225/02;
- o princípio da legalidade exige que, para a caracterização da infração e a aplicação
da sanção, seja individualizada a conduta do agente que supostamente violou o
comando legal, ainda que em regime de solidariedade;
- inexiste qualquer nexo fático-jurídico, lógico e legal que possa sustentar os
argumentos do fiscal acerca da indigitada solidariedade da NTN do Brasil para com os
fatos narrados. Não se constatou:
“a) qual teria sido, DE FATO, a conduta antijurídica ou ilícita da NTN DO BRASIL,
não se podendo aceitar a generalidade e contextualização como simples elemento de
caracterização do nexo de causalidade;
b) qual teria sido, DE DIREITO, o tipo administrativo violado pela NTN DO BRASIL,
que era a Representante Comercial da NTN SUDAMERICANA no Brasil), mas de
forma alguma não era o Importador ou seu Mandante (direto ou indireto), não era o
Exportador, não era o Agente de Cargas, não era o Distribuidor e tampouco o
beneficiário final dos atos de comércio praticados; e
c) qual a vantagem ou benefício, direto ou indireto, que a NTN DO BRASIL teria
auferido com a alegada ‘interposição fraudulenta de terceiros’, não se podendo
simplesmente aceitar que teria cometido ilícito fiscal ‘para facilitar os controles de
venda, distribuição, cobrança e demais assuntos administrativos’”;
- de acordo com os princípios basilares da administração pública, ao agente público
fiscalizador não há espaço de discrição e interpretação para a definição do tipo
administrativo lesado;- o agente público precisaria ser contundente na descrição,
caracterização e prova da alegada conduta antijurídica da NTN do Brasil, sendo
plenamente insubsistentes os argumentos de que a empresa "providencia e encaminha
os pedidos para a NTN SUDAMERICANA", que a importadora AST só ingressava no
procedimento comercial "a partir do embarque e emissão da fatura internacional" e
que seria a real compradora dos bens importados, em conjunto com o distribuidor.
Essas conjecturas vazias demonstram, além da falta de tipificação da conduta, total
fragilidade do argumento da solidariedade passiva;
- “As circunstâncias, por si só, comprovam cabalmente que é inaplicável o liame
jurídico da sujeição passiva solidária com fundamento no artigo 136 do Código
Tributário Nacional e no artigo 603 [sic] do Decreto-Lei no 37/1966 (artigo 674 do
Regulamento Aduaneiro vigente)”;
- além de não ter concorrido para a prática das infrações alegadas, delas não se
beneficiou, pois seu negócio, única e exclusivamente, sempre esteve adstrito à formação
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

do contrato de compra e venda internacional, na condição de representante comercial
das empresas estrangeiras. Nessas circunstâncias, ou seja, para seu negócio, a
importação por uma modalidade ou outra não geraria benefícios diferentes ou
qualquer alteração no resultado de seus ganhos, de tal sorte que, nem pelo elemento
"benefício" deve responder solidariamente, eis que ausente na espécie;
- sua atuação é completamente dissociada dos efeitos da modalidade de importação
adotada pelos adquirentes e seus prepostos operadores dos trâmites aduaneiros da
operação, não tendo sido alcançada sua esfera patrimonial por qualquer benefício
decorrente das operações tidas como fraudulentas;
- é evidente que a alegada ocultação do verdadeiro adquirente, se é que houve, nenhum
efeito benéfico traria para a NTN do Brasil, caindo por terra a razoabilidade deste
argumento contido no auto de infração. Assim, por uma ou outra de qualquer das
viaslegais de responsabilidade conjunta mencionadas no auto de infração, não há nexo
de causa entre o fato real e a sua atuação que justifique sua sujeição passiva solidária;
- não há previsão legal para sujeição passiva solidária do representante comercial em
decorrência de infração praticada por importadores e seus prepostos nos trâmites
aduaneiros de importação.
Sobreveio decisão afastando os argumentos das pessoas jurídicas, mantendo o
lançamento intacto.
A NTN do Brasil apresentou o seu recurso voluntário de fls. 1475/1494, enquanto
a AST apresentou seu recurso voluntário de fls. 1508/1517. Já a ROLPORT não recorreu da
decisão de primeira instância administrativa.
A AST, em razões recursais, renova substancialmente os argumentos sustentados
na fase de impugnação, em resumo:
(i)
Que não há nenhuma mácula nas importações realizadas com lastro
nas DI ́s objeto destes autos; renova os argumentos expostos na
impugnação, alega que o Fisco, para caracterizar as supostas ocorrências
das infrações citadas (I e II), fez uso de presunções diversas no intuito de
vincular informações desconexas relativas às operações aduaneiras e
fiscais;
(ii)
Da necessidade de reforma do julgado e da anulação do auto de
infração, pelas seguintes razões:
a) da inexistência de adiantamentos para importação;
b) da capacidade financeira da empresa autuada e da inexistência de
interposição fraudulenta;
c) da inexistência de adulteração ou falsificação;
d) da inexistência do dolo nas operações da empresa.
(iii) solicita a reforma do acórdão guerreado para anular o auto de
infração, em razão de que este se encontra baseado em presunções fáticas
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

inexistentes, que não conduzem às infrações capituladas como
“INFRAÇÕES I e II”;
(iv) que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo,
suspendendo os efeitos das consequências da lavratura do auto de
infração, até o trânsito em julgado;
A NTN do Brasil reitera integralmente as razões de sua peça impugnatória,
alegando ser a mais clara expressão da verdade dos fatos e dos aspectos legais que dão os
contornos de suas atividades:
(i)
que a NTN do Brasil não coordenou ou esquematizou qualquer
espécie de ação direcionada a fraudar as importações analisadas,
inexistindo fundamento fático ou jurídico que autorize sua sujeição
passiva em caráter solidário;
(ii)
não há elemento probatório ou mesmo indiciário que indique a
participação da NTN no fato gerador infracional supostamente cometido
pelas empresas importadoras;
(iii) não há dispositivo legal que determine responsabilidade solidária
do representante comercial para com as operações dos adquirentes das
mercadorias e seus prepostos insertos nos trâmites aduaneiros da
operação;
(iv) conclui-se pela ilegalidade do auto de infração e da imputação de
responsabilidade solidária nele contida em relação à NTN, sendo de rigor
seu cancelamento, com os efeitos reflexos diretos nas Representações
Fiscais para Fins Penais, eis que ausentes qualquer condutas que
impliquem nas tipificações penais nelas aludidas;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Da admissibilidade dos recursos
Com relação ao responsável solidário ROLPORT, tendo sido regularmente
intimado do resultado da decisão DRJ, transcorreu e se esgotou o prazo legal para a apresentação
de seu recurso voluntário e documentação probatória pertinente, extinguindo-se o direito fazê-lo
em outro momento processual.
Portanto, conforme disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, transcorrido o
prazo regulamentar de 30 (trinta) dias e não tendo o interessado apresentado recurso à instância
superior da decisão da autoridade de primeira instância, correto a lavratura do termo de
perempção, na forma do art. 35 do referido Decreto.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Contudo, dada a hipótese de solidariedade na responsabilidade por infração à
legislação aduaneira apontada na autuação fiscal, as razões de contestação apresentadas por um
dos acusados em princípio aproveitam ao outro autuado, com exceção de eventuais alegações de
caráter pessoal que possam importar na caracterização de dolo específico.
Posto isto, passa-se ao exame dos recursos voluntários apresentados pela AST e
pela NTN do Brasil, que atendem os pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, serem
conhecidos.

Do mérito
Da interposição fraudulenta comprovada
A ocultação/interposição fraudulenta pode ser conceituada, na esfera aduaneira,
como toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por
determinada transação que na verdade não realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e a
outra (o real beneficiário/responsável pela operação de comércio exterior).
A ocultação/interposição fraudulenta pode ocorrer de duas formas distintas:
a)
Ocultação comprovada do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante confirmação e obtenção de provas das reais condições
pactuadas (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
b) Interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na transação (presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

A esse respeito o Acórdão no 3401-005.157 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF, de 23 de julho de 2018, corrobora com esse entendimento:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para
a realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de provas
que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da
ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de elementos de
prova que demonstrem que as condutas imputadas aos intervenientes das operações de
comércio exterior se enquadram no tipo infracional. Na hipótese de "interposição
fraudulenta presumida", exige-se, para aplicação da presunção, que se demonstre, no
mínimo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação.
Com cristalina explanação, no Acórdão n° 3401-009.052, desta Turma, a I.
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias acrescenta:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
Assim, na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção.
Nessa toada, conforme dispõe o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n° 1455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
In casu, tendo sido estabelecido de que trata de hipótese de interposição
fraudulenta comprovada pela Fiscalização, o ponto central da presente análise deve ser o
conjunto probatório arrolado nos autos que expõe a fraude ou ocultação do real comprador das
mercadorias importadas.

Do caso concreto. Das provas trazidas aos autos.
De início, a Fiscalização explica que, nos procedimentos realizados, a AST
desembaraçou diversas mercadorias, simulando serem as operações por conta e risco próprios,
haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente
adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais
despesas, além do envolvimento de outras empresas.
Afirma que a empresa adquirente ROLPORT comprou, por sua conta e ordem, as
mercadorias envolvidas, diretamente da exportadora NTN SUDAMERICANA, sediada no
PANAMÁ, através da NTN do BRASIL, que recebe 5% de comissão sobre todas as vendas.
O pedido de compra da ROLPORT, para as mercadorias envolvidas, sempre foi
feito para a NTN do BRASIL, que repassou para a NTN SUDAMERICANA. Perante essa
exportadora, a empresa ROLPORT sempre foi a devedora e responsável pelos pagamentos das
mercadorias.
Seguindo para o plano fático, é de se reconhecer que, no caso em análise, são
fartas as demonstrações de que a pessoa jurídica ROLPORT, na qualidade de real adquirente,
transferiu recursos para as importações realizadas pela AST com intermédio da NTN do Brasil,
falsamente declaradas como sendo por conta própria. Uma série de provas foi levantada e
apresentada pela Fiscalização para afastar a importação declarada como por conta própria da
AST e caracterizar a interposição fraudulenta, conforme a seguir:
Fato 01 – As notas fiscais de entrada (de importação) foram emitidas,
praticamente, no mesmo dia da emissão das notas fiscais de venda (prova às folhas 08 e 09 –
quadro comparativo das datas de registro da DI, de desembarque, da emissão da nota fiscal de
entrada e da nota fiscal de saída):
Relacionamos as Declarações de Importação envolvidas neste procedimento,
chamando a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de entradas e das
notas fiscais das saídas, que são praticamente iguais, indícios claros de que as
mercadorias, quando internadas, já tinham endereço certo para entrega e que nunca
foram compradas ou vendidas pela AST, a sua atuação foi de prestação de serviços na
internação, nacionalização e encaminhamento das mercadorias à verdadeira
compradora (REAL IMPORTADORA), esta sim, através da NTN BRASIL, comprou os
bens envolvidos da NTN SUDAMERICANA, adiantando todos os valores aplicados
nestas importações para que a AST pudesse fazer frente aos gastos com o desembaraço
das mercadorias.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

Fato 02 – Antecipações de pagamento feitas pela ROLPORT (prova à folha 10 –
quadro comparativo das datas de registro da DI, da emissão da nota fiscal de saída e da
pagamento, com respectivos valores da DI, da nota fiscal e do pagamento:
No próximo quadro chamamos a atenção para as datas de registro, das notas fiscais
das saídas e do contrato de câmbio, que quando comparadas com as datas dos
pagamentos, deixam evidente que depósitos sempre acontecem em datas próximas ao
registro da DI e pagamentos ao exterior.
As antecipações feitas pela empresa ROLPORT, que aconteceram para cada processo,
foram normalmente em parcelas depositadas diretamente em conta corrente da AST, e
um pagamento através da quitação de duplicata. Para comprovar esses adiantamentos
verificamos os documentos apresentados e os lançamentos contábeis da AST.
Em praticamente todos os casos pudemos vincular, os documentos apresentados pela
ROLPORT, à Nota Fiscal e extrato do Razão Contábil da AST com Contrapartida
(período compreendido entre 01/01/2009 e 31/12/2011 obtidos através do SISTEMA
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, para o ano de 2012 foi
apresentado pela AST razão do período compreendido entre 01/01 e 30/07/2012, onde
constaram praticamente todos os adiantamentos feitos.
Para comprovar o que estamos tratando, juntamos cópias digitalizadas dos documentos
apresentados pela adquirente e do extrato do Razão Contábil da AST com
Contrapartida, obtidos através do SPEED, entre 2009 e 2011 e para 2012 as folhas do
Razão apresentado pela IMPORTADORA. Esses documentos seguem no presente
processo, vinculados a cada Nota Fiscal. No quadro que segue relacionamos as notas
fiscais e os valores depositados pela ROLPORT, apresentando os documentos e as
folhas no processo:
Fato 03 – Falta de condição financeira da AST (prova à folha 12 e 13: análise das
demonstrações contábeis - evolução patrimonial anotada com base nas principais rubricas
contábeis, os valores apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e
balancete):
A falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional, fica
evidente, no momento em que necessita de adiantamentos dos adquirentes para cumprir
com os compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por
conta e risco próprio e por encomenda, fica asseverado pelo procedimento adotado no
aumento do Capital Social feito em 2006, quando passou de R$ 100.000,00 para R$
755.000,00, esse aumento que justificou como sendo com aquisição de imóvel rural, foi
feito para demonstrar capacidade de pagamento (fl. 114).
O aumento de Capital mencionado não altera a condição financeira da empresa, o
imóvel foi comprado pela própria AST, em 24/05/2006, por R$ 87.360,00 (fls. 104 a
107), esse valor naturalmente foi pago e diminuiu o saldo das disponibilidades, em
seguida o mesmo Imóvel foi reavaliado em R$ 655.000,00, com base em Laudo (fls. 108
a 110), emitido em 17/04/2006, que sequer foi registrado em cartório, e utilizado para
aumentar o Capital da empresa.
Assim temos que o Aumento do Capital, que seguiu formalizado na 21a Alteração do
Contrato Social, foi feito de forma gráfica e SIMULADA, sem afetar a situação
financeira da empresa (115 a 117).
Seguindo com a verificação da situação financeira da AST, apresentamos a evolução
patrimonial anotada com base nas principais rubricas contábeis, os valores
apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e balancete de 01
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

a 07/2012. Já quando comparamos o saldo final de 2009 e inicial de 2010, surgiram as
primeiras incongruências, em diversas linhas os valores estão divergentes. Esse quadro
fica agravado quando verificamos que alguns saldos dos valores registrados em
realizável em curto prazo (conta de clientes), que deveriam dar sustentabilidade às
obrigações mais imediatas, registram valores expressivos a receber de empresas
ligadas, demonstrando que efetivamente não estão servindo de lastro de direitos
capazes de sustentar o passivo circulante, é o caso das empresas AGUIA IMP E EXP e
ARCA ENGANHARIA, a primeira com saldo de R$ 1.911.567,99 e a segunda com saldo
de R$ 3.519.497,51.
Temos que destacar também, o valor registrado no Ativo Circulante, como sendo
“ADIANTAMENTOS À NTN” R$ 3.856.269,65, esse valor foi adiantado por diversos
adquirentes de rolamentos que, interessadas no desconto de 5% (concedido pela
exportadora para antecipações de pagamento), pagam antecipadamente as
mercadorias, esses valores seguem compensados com adiantamentos de clientes,
registrados no Passivo Circulante.
(...)
Outro ponto importante é o valor registrado em “IMPOSTOS A RECUPERAR”, com
grande crescimento em 2012, que conforme foi constatado trata de valores referentes
ao IPI na Importação, cujo valor não vai poder ser recuperado (pode ser utilizado
unicamente como redutor na apuração do IPI a ser recolhido mensalmente), isso vai
influenciar de forma significativa os resultados de 2012.
No caso das obrigações tributárias, embora não tenha sido possível a individualização
em anos anteriores, aparece em início de 2012 com saldo de R$ 1.166.291,25 (o saldo
final segue influenciado pelas apurações desse ano), demonstrando que efetivamente a
empresa optou por atrasar os recolhimentos para poder fazer frente a outras
responsabilidades, indício de falta de condição financeira operações que precisava
registrar como sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder
continuar recebendo os benefícios financeiros do FUNDAP.
Notemos que essa constatação de falta de condição financeira foi confirmada em todos
os processos trabalhados, em todos eles a AST necessitou do adiantamento da
ROLPORT para dar continuidade aos procedimentos de nacionalização e pagamento
ao exterior. Convém acrescentar que mesmo nos casos em que registrou Importação
por Encomenda, conforme constatado em outros procedimentos, a AST precisou de
adiantamentos da encomendante para poder fazer frente aos seus compromissos com o
desembaraço aduaneiro.
Fato 04 - Adquirentes compraram as mercadorias da NTN do BRASIL, que
internou as mercadorias com documentos indicando a AST como compradora e responsável
pelas importações (prova às folhas 27 e 28 – Intimações fiscais com esclarecimentos das
empresas ROLPORT e NTN do Brasil):
Intimada em 14/02/2003 (TERMO DE INTIMAÇÃO SEFIA 2013-00185-001) a
esclarecer e apresentar documentos (fls. 373 a 376), atendeu prontamente esclarecendo
que:

Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

Continuando, esclareceu para cada nota fiscal relacionada com os procedimentos em
análise, que as mercadorias foram compradas da NTN BRASIL, conforme o exemplo
que colamos:

Os esclarecimentos obtidos de outras empresas envolvidas e tratados em outros
procedimentos reforçam esses esclarecimentos, de onde podemos extrair que as
empresas adquirentes compraram as mercadorias da NTN BRASIL, que internou as
mercadorias com documentos indicando a AST como compradora e responsável pelas
importações.
Apesar da boa fé verificada nos procedimentos adotados pela ROLPORT, não se pode
questionar a sua solidariedade, pois esta se dá por força de Lei
(...)
A empresa foi diligenciada e intimada, em 05/03/2012, a esclarecer e apresentar
documentos (fls. 353 a 356), na diligência foi esclarecido que:

Esses esclarecimentos demonstram de forma muito clara, que os adquirentes das
mercadorias colocam os pedidos de compra diretamente para a NTN BRASIL, que
providencia e encaminha os pedidos para a NTN SUDAMERICANA. Esses
procedimentos foram descritos em correspondência aos seus representantes, e
demonstra que as empresas adquirentes foram levadas a agir dessa forma, para que
pudessem adquirir as mercadorias que comercializam (fls. 364 a 368).
Pudemos identificar também que somente a partir do embarque e emissão da fatura
internacional são iniciados os procedimentos a cargo da AST.
No meu entender, as Recorrentes foram incapazes de contraditarem essa
documentação colecionada pela fiscalização, deixando transcorrer em silêncio (no caso da
ROLPORT) os momentos oportunos de impugnar, bem como, debater sobre o conteúdo dos
depoimentos colhidos.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

Além dos fatos acima, demonstrados pela Fiscalização aduaneira, o julgador a
quo, da análise dos documentos acostados pela autoridade aduaneira na fase investigativa e pelas
recorrentes em sede de impugnação, apresenta algumas constatações que reforçam a interposição
fraudulenta:
A própria Rolport ainda na fase inquisitiva declarou, em resposta ao Termo de
Intimação SEFIA-2013-00185-001, que os pedidos de compras referentes às notas
fiscais de saída emitidas pela AST foram feitos “diretamente com a NTN” e admitiu
também que: “O objetivo da Rolport Rolamentos de utilizar os serviços da AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA junto com a NTN SUDAMERICANA, foi a
redução de custo no frete internacional” (vide fls. 385/395).
(...)
(...) conclui-se que a NTN do Brasil tinha pleno conhecimento desde o início das
negociações comerciais que os verdadeiros adquirentes, entre eles a Rolport, eram
aquelas pessoas jurídicas que ora chama de “clientes” ora de “distribuidores”.
Veja-se que na diligência efetuada na NTN do Brasil no dia 5/3/13, o Sr. Shoichi
Takatsu, responsável legal perante o CNPJ e a Sra. Natália Nakamura, responsável
pelo setor de importações, firmaram termo onde declararam que a empresa “de uma
forma geral recebe os pedidos, encaminha as cotações e acompanha os pedidos
colocados até o embarque” e que “sobre quem vai nacionalizar as mercadorias, a
definição fica a cargo do comprador das mercadorias, que além do importador deve
definir o transportador, se a compra é à vista ou a prazo”. Afirmaram ainda que as
mercadorias embarcadas no Japão seguem o mesmo procedimento daquelas
embarcadas no Panamá, “inclusive na mesma ordem” (fls. 353/356).
Associada a essa declaração tem-se que o e-mail de fls. 364/368 é determinante no
sentido de demonstrar que as orientações sobre a colocação de pedidos era feita pela
NTN do Brasil diretamente para os reais adquirentes que, não obstante naquela
mensagem sejam intitulados de “distribuidores”, são os verdadeiros mandatários das
operações de importação, sendo estes que deveriam: efetuar os pagamentos; enviar a
“instrução de embarque completa”; assumir a responsabilidade de “informar
mensalmente todos os dados solicitados na instrução de embarque”, analisar/revisar e
se manifestar sobre os dados contidos na fatura proforma (esta emitida pela NTN do
Brasil), entre outros procedimentos determinados por essa empresa:
(...)
Por outro lado, verifica-se que as empresas AST, Rolport e NTN não trazem nas suas
impugnações qualquer prova objetiva no sentido de elidir o quadro probatório
apresentado pela fiscalização, limitando-se a AST a rebater as acusações sobre a sua
incapacidade financeira, a Rolport a sustentar que é uma mera compradora no
mercado interno e a NTN a apresentar as correspondências de fls. 1307/1315 que não
militam a seu favor, ao contrário, somente ratificam que ela tinha plena consciência
dos verdadeiros papéis das empresas AST e Rolport nas operações em tela. Veja-se a
título de exemplo:
Fl. 1307
Declaramos que a NTN do Brasil Ltda. responsabilizar-se-á por todo o suporte
técnico, quando da aquisição de nosso produto (NTN, NTN-BOWER e NTN-
BCA) através de nosso importador denominado, Rolport Rolamentos Imp. e
Com. Ltda.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

- CNPJ: 56.611.056/0001-37 desde que sejam mantidas as características
originais dos mesmos.
[...].
Fl. 1323
De: “NTN – João Sakamoto <jsakamoto@ntn.com.br>
Para: “Rolport – Marianna” <mariana@rolport.com.br>
[...].
Assunto: Fw: Fw: ROLPORT: PEDIDO NTN (TAIWAN) novo
[...].
SEGUE EM ANEXO CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO TAIWAN
SDS
João Sakamoto
Gerência Comercial
NTN do Brasil Ltda
Como se vê, fica evidenciado que os adquirentes das mercadorias colocam os
pedidos de compra diretamente para a NTN do BRASIL, que providencia e encaminha os
pedidos para a NTN SUDAMERICANA (exportadora estrangeira), sendo que, somente a partir
do embarque e emissão da fatura internacional eram iniciados os procedimentos a cargo da AST.
Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir das informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pelas Recorrentes, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram da
AST (importador ostensivo). Ao contrário, demonstrou-se movimentação de recurso oriundo da
ROLPORT (real adquirente) para efetivar as negociações de importações da NTN do BRASIL
(importador oculto) junto à NTN SUDMERICA (exportador).
Por outro lado, a Recorrente repeliu as acusações alegando que a motivação de
“incapacidade financeira” tratava-se de presunção por estar sem qualquer fundamento concreto
por desconsiderar a aquisição legítima de bem imóvel utilizado no aumento do capital social.
Tais afirmações corresponderia inversão do ônus da prova; que a diferença apontada como sendo
ajuste de comissão entre a Recorrente e a empresa NTN também tratava-se de ficção fiscal.
Assim como, a fundamentação de caucionamento financeiro antecipado para subsidiar as
importações, e, suposta presunção de que o atraso no pagamento de tributos teria por objeto
desviar os supostos recursos financeiros para fortalecer o ativo circulante da empresa para suprir
a incapacidade financeira.
Mesmo assim, as Recorrentes não conseguem apresentar explicações e provas
para afastar os elementos apresentados pela Fiscalização. Se a AST era quem corria o risco e
arcava com as operações de importação, por conta própria, poderia ter trazido algum elemento
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

comprovando a compra e venda internacional, como e-mails, cartas, mensagens, contratos,
viagens de funcionários, que indicassem as negociações e ajustes realizados com os
exportadores.
Ressalte-se ainda que, em nenhum momento, a AST produziu prova para rebater a
acusação de incapacidade financeira. Nenhum balanço patrimonial foi apresentado para
comprovar sua capacidade econômica e, principalmente, financeira. Para contrapor as alegações
e documentos contábeis citados e utilizados pela Fiscalização, deveria ter apresentado o Balanço
Patrimonial dos exercícios financeiros, acompanhados de demonstrativos de: 1) margem
operacional; 2) margem líquida; 3) resultados líquidos; 4) liquidez corrente; 5) liquidez seca; 6)
liquidez geral, 7) rotação de estoques; e, 8) fluxo de caixa. Sem a apresentação destes
documentos e demonstrativos, não há como verificar sua capacidade econômica e financeira.
No que tange a irresignação da AST quanto ao imóvel adquirido e utilizado para o
aumento de capital social, tenho que esse aumento do patrimônio líquido, neste caso, não
configura ingresso de numerário, mas sim ingresso no ativo permanente, incapaz de afastar
mácula imputada de insuficiência financeira para operar no comércio exterior exigido pela
Fazenda. Nesse espeque, a Recorrente entende que tal aumento do Capital (alterado de R$
100.000,00 para R$ 755.000,00), se deu por esclarecido através de uma Nota Explicativa,
firmada pela AST, com os lançamentos na escrituração contábil:
"1o O aumento de Capital mencionado deu-se através de aquisição de um Sítio com 56
hectares, tendo como objetivo a renovação de cadastros, como a da Receita Federal,
Bancos e Fornecedores, além de demonstrar a seus fornecedores e colaboradores a
capacidade de pagamento da empresa".
No entanto, ao meu sentir, o aumento de Capital mencionado não altera a
condição da Recorrente: falta de capacidade econômica e financeira comprovada.
Outro ponto. Segundo a autoridade fiscal, a natureza e a especificidade das
mercadorias importadas, mormente para a ROLPORT, exigem uma estrutura operacional
complexa, envolvendo conhecimento de mercado, departamento de compras e vendas e logística
(armazenagem e transporte).Todavia, ficou constatado que a AST sequer conta com
departamento de vendas.
Assim, a AST não demonstrou possuir estrutura técnica e operacional, bem como
capacidade econômica e financeira para realizar as importações das mercadorias efetuadas por
conta própria, tanto pelos montantes dispendidos como pela natureza e especificidade técnica das
mercadorias importadas.
Do exame dos autos, também se conclui que a AST atua na prestação de serviços
aduaneiros, dentre eles, a importações de mercadorias por conta e ordem de terceiros, como no
caso da ROLPORT.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei n° 10.637/20023, a operação de
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
A simulação é a utilização de meios aparentes para ocultar o que realmente é
desejado, isto é, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Ocorre a simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros, situação que ocorreu no caso concreto. Simulou-se uma importação por conta própria
quando na verdade a intenção era uma importação por conta e ordem.
No entender desse Relator, a interposição está muito bem comprovada na forma
do inciso V do art. 23, sendo perfeitamente aplicável a multa equivalente ao valor aduaneiro
estabelecida pelo parágrafo terceiro.

Da responsabilidade solidária
De acordo com os Termos de Sujeição Passiva Solidária, foram consideradas
responsáveis solidárias as pessoas jurídicas NTN do BRASIL e ROLPORT.
A lei dispõe que os responsáveis solidários pela infração aduaneira podem
responder em conjunto ou isoladamente. Veja-se a reprodução do art. 95, do Decreto-lei no
37/66:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...]V conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
VI conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no
11.281, de 2006).
Com os argumentos aduzidos a título de ilegitimidade passiva pretende a NTN do
Brasil demonstrar que não tem interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal.
No entanto, verifica-se que, no Termo de Diligência de fls. 353/356, ficou
constatado que a NTN do BRASIL recebia comissões de 5% sobre as vendas relativas aos
pedidos que resultavam nas importações objeto de autuação; ou seja, ela se beneficiava com as
operações irregulares.
E, da mesma forma, a NTN do Brasil tinha pleno conhecimento de que os
produtos a serem enviados pelo exportador estrangeiro que ela representa eram, desde o início,
destinados ao adquirente no Brasil e que as importações seriam feitas simuladamente em nome
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.773 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721793/2013-39

de outra empresa. O fato de ser representante comercial da exportadora estrangeira não elide a
responsabilidade solidária da empresa pelas infrações.
Enquanto isso, a pessoa jurídica ROLPORT, por realizar toda tratativa negocial
com a NTN do Brasil, cometeu o mesmo ilícito tributário configurado pela remessa de
antecipações financeiras direto para empresa AST.
Assim, na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que
for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo
podem ser qualificados como o contribuintes dos tributos e das penalidades incidentes nas
operações.

Conclusão
Em sendo assim, voto em negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 1684
DF CARF MF
Original